Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719556-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o que definido pela decisão constante ao ID 55019786. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora